Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA LEI E DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo que, em sede de Mandado de Segurança, julgou improcedente o pedido inicial, para anular ato administrativo de exclusão de candidato na fase de investigação social, sendo denegada a segurança requerida, sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão consiste em saber se é válida a reprovação do candidato na fase de investigação social do concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, por ter sido considerado inapto devido a ocorrência policial relacionada à Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sindicância da vida pregressa contraindicou o candidato em razão de constar em seu desfavor ocorrência policial relacionada à Lei 11.340/2006, conforme parâmetros estabelecidos em lei e no edital.
4. A investigação social visa selecionar candidatos com idoneidade moral comprovada, em atenção ao princípio da moralidade (art. 37 da CF/88), não violando a presunção de inocência a exclusão daqueles contraindicados, conforme critérios objetivos estabelecidos em lei e no edital.
5. A medida se mostrou razoável, tendo sido oportunizado o contraditório e ampla defesa ao impetrante, ainda na fase administrativa.
6. O ato administrativo questionado detém pleno amparo em lei e nas regras editalícias, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sindicância da vida pregressa e investigação social visa selecionar candidatos com idoneidade moral comprovada, em atenção ao princípio da moralidade. 2. A medida não viola a presunção de inocência, desde que observados os parâmetros estabelecidos em lei e no edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei no 7.289/1984, art. 11; Lei no 11.340/2006; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1971215, 0714695-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960142, 0713022-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025.